Tribunal: TJSP
Processo: 1005635-13.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Indeferimento da petição inicial - Insurgência do autor – Descabimento – Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de ser necessário requerimento extrajudicial, prévio, para que se configure recusa – Precedentes do E. TJSP – Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Indeferimento da petição inicial - Insurgência do autor – Descabimento – Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de ser necessário requerimento extrajudicial, prévio, para que se configure recusa – Precedentes do E. TJSP – Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Ademais, não houve o recolhimento da tarifa correspondente ao custo de fornecimento da documentação – Ausência de interesse de agir– RECURSO NÃO PROVIDO.